Tribunal: STJ
Processo: 2190313-78.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788769 - SP
(2024/0420287-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: RAQUEL MANSANARO - SP271599
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LAGE - SP309989
DANIELE DRUWE ARAUJO - SP399731
RAFAEL MEGRICH - SP425453
EMBARGADO
: GERSON JONAS PITTORRI
EMBARGADO
: IGNACIO DE MORAES JUNIOR
EMBARGADO
: MARCIO MILIONI
EMBARGADO
: NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
EMBARGADO
: VKN MOTORS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
LUCIANO GOMES CARDIM MENDES DE OLIVEIRA - SP433036
JOSE LUIZ BAYEUX NETO - SP301453
EMBARGADO
: VICTOIRE AUTOMOVEIS S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54639994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e6c8662-c63a-4bfa-9b42-14b9684466cf

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e6c8662-c63a-4bfa-9b42-14b9684466cf

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788769 - SP (2024
/0420287-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: RAQUEL MANSANARO - SP271599

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LAGE - SP309989

DANIELE DRUWE ARAUJO - SP399731

RAFAEL MEGRICH - SP425453
EMBARGADO
: GERSON JONAS PITTORRI
EMBARGADO
: IGNACIO DE MORAES JUNIOR
EMBARGADO
: MARCIO MILIONI
EMBARGADO
: NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
EMBARGADO
: VKN MOTORS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503

LUCIANO GOMES CARDIM MENDES DE OLIVEIRA - SP433036

JOSE LUIZ BAYEUX NETO - SP301453
EMBARGADO
: VICTOIRE AUTOMOVEIS S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem recurso
art. 1.022
de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição,
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração, opostos por COTIA VITÓRIA
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, contra acórdão que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno interposto pela parte embargante, nos termos da
seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA52882395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:47
Código de Controle do Documento: 155e5283-9892-4bbc-bdb6-1a89d320f60b

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu
art. 932,
Súmula 568/STJ,
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o v. acórdão é
omisso, uma vez que restou caracterizada a divergência jurisprudencial e não é o
caso de incidência da Súmula 284/STF.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração, opostos por COTIA VITÓRIA
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, contra acórdão que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno interposto pela parte embargante.
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A parte embargante defende que o v. acórdão é omisso, porquanto
realizou o devido cotejo analítico entre os acórdãos recorridos e o acórdão
paradigma, cumprindo todas as formalidades legais e regimentais para demonstrar a
existência do dissídio.
Ainda, no que tange à alegada omissão, defende que demonstrou
exaustivamente a violação ao referido dispositivo de lei federal (art. 313, V, a, CPC),
na medida em que o TJ/SP manteve a suspensão de execução de origem por suposta
prejudicialidade externa quando, na realidade, a ação tida como prejudicial já havia
sido julgada.
Malgrado o inconformismo da parte embargante, da leitura dos embargos
opostos, conclui-se que razão não lhe assiste.
As alegações da parte embargante não demonstram que o acórdão
embargado padeça de omissão, mas, ao contrário, percebe-se nitidamente que o
Documento eletrônico VDA52882395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:47
Código de Controle do Documento: 155e5283-9892-4bbc-bdb6-1a89d320f60b

desejo da parte embargante é que seja dado provimento aos embargos de
declaração para que haja uma modificação do julgado.
No entanto, restou clara a análise das razões do agravo interno, que ora se
embarga, e os fundamentos apresentados nos embargos de declaração revelam
apenas inconformidade e o nítido desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de
abrangência incompatível com a natureza deste recurso.
No ponto, com relação ao dissídio jurisprudencial, é entendimento desta
Corte que a parte agravante deve promover o necessário cotejo analítico e a
comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da
divergência, uma vez que a análise do recurso especial fundado na alínea "c" do
permissivo constitucional exige a comprovação do dissídio, por meio da
apresentação de julgados que evidenciem a similitude fática das situações às quais
foram dadas soluções distintas, na aplicação do direito à espécie, o que não restou
caracterizado. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.905.340/RJ,
AgRg no
Quinta Turma, DJe
16/3/2023;
AREsp 2.196.188/SC,
6/3/2023.
Já no tocante a não incidência da
por suposta violação do
Súmula 284/STF,
V, a, CPC, o TJ/SP, destacando o que importa, consignou que:
art. 313,
“
em 11.04.2016, a parte agravante ajuizou contra as partes agravadas a
(a)
ação de execução de origem, lastreada em “Instrumento Particular de Confissão de
Dívida e Outras Avenças”, objetivando o recebimento do valor de R$ 18.797.426,67,
para abril de 2016;
em situação em que referido título foi objeto da ação nominada
(b)
de “ação de conhecimento de revisão de confissões de dívida com pedido de tutela
antecipada de suspensão de cobrança”, oferecida em 13.09.2016 e autuado sob o no
1101774-91.2016.8.26.0100, que foi julgada procedente, em parte:
para afastar
(b.1)
a aplicação do CDI, tendo em substituição a aplicação da Tabela Prática do Eg. STJ para
fins de correção monetária, vedada a capitalização inferior a um ano e autorizada a
compensação,
com relação aos valores cobrados pela rubrica “juros s/
(b.2)
financiamento” - ou juros sobre financiamento -, e a título de “despesas de
refinanciamento”, calculados com base na variação do CDI, adotado como indexador
monetário, acrescido de taxa de juros remuneratórios, salvo se a exigência feita tiver
sido mais vantajosa para a parte autora, limitar a cobrança da verba em questão por
substituição da variação do CDI pelo índices de correção monetária em conformidade
com a Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, sem alteração da taxa de juros
remuneratórios empregada, dado que não demonstrada a exação deles em percentual
superior a 1% ao mês; e
a título de “despesas de refinanciamento”, salvo se a
(b.3)
exigência feita tiver sido mais vantajosa para a parte autora, limitar a cobrança da
verba em questão ao valor da dívida, com incidência de correção monetária com
emprego da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça e de juros remuneratórios
limitados a 1% ao mês (fls. 2281/2297 e 2629/2648 daqueles autos) e (c) referido
julgado somente transitou em julgado em 11.09.2023 (fls. 3096 daqueles autos), (d)
sendo certo que a apuração do valor executado na ação de origem depende de
liquidação do julgado proferido na ação revisional, incidente ainda não iniciado pelas
Documento eletrônico VDA52882395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:47
Código de Controle do Documento: 155e5283-9892-4bbc-bdb6-1a89d320f60b

partes, (e) recomendável a suspensão da ação de execução até a apuração do valor do
débito exequendo, com a homologação do laudo a ser apresentado pelo vistor judicial
” (e-STJ fls. 2016-2017)
nomeado.
Desta forma, conclui-se que o presente recurso não reúne os pressupostos
específicos para o seu acolhimento.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo interno
nos embargos de declaração no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52882395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 11:10:47
Código de Controle do Documento: 155e5283-9892-4bbc-bdb6-1a89d320f60b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.788.769 / SP
Número Registro: 2024/0420287-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10357801920168260100
10849193720168260100
20240000077060
20240000235404
21903137820238260000 2190313782023826000050000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A
ADVOGADOS : RAQUEL MANSANARO - SP271599
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LAGE - SP309989
DANIELE DRUWE ARAUJO - SP399731
RAFAEL MEGRICH - SP425453
AGRAVADO
: GERSON JONAS PITTORRI
AGRAVADO
: IGNACIO DE MORAES JUNIOR
AGRAVADO
: MARCIO MILIONI
AGRAVADO
: NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
AGRAVADO
: VKN MOTORS BRASIL S/A
ADVOGADOS : WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
LUCIANO GOMES CARDIM MENDES DE OLIVEIRA - SP433036
JOSE LUIZ BAYEUX NETO - SP301453
AGRAVADO
: VICTOIRE AUTOMOVEIS S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA54617799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:13
Código de Controle do Documento: 752782f8-b2f3-411d-afe4-72cbd873efea

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: RAQUEL MANSANARO - SP271599
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LAGE - SP309989
DANIELE DRUWE ARAUJO - SP399731
RAFAEL MEGRICH - SP425453
EMBARGADO : GERSON JONAS PITTORRI
EMBARGADO : IGNACIO DE MORAES JUNIOR
EMBARGADO : MARCIO MILIONI
EMBARGADO : NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
EMBARGADO : VKN MOTORS BRASIL S/A
ADVOGADOS
: WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
LUCIANO GOMES CARDIM MENDES DE OLIVEIRA - SP433036
JOSE LUIZ BAYEUX NETO - SP301453
EMBARGADO : VICTOIRE AUTOMOVEIS S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:13
Código de Controle do Documento: 752782f8-b2f3-411d-afe4-72cbd873efea